Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711830-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTNS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO e LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO contra acórdão de ID 36456165 que negou provimento ao agravo de instrumento, nos autos do Cumprimento de Sentença (no 0702924- 82.2021.8.07.0018), que tem como exequente a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP. De acordo com as razões recursais, o embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir suposta contradição no aresto, com efeitos infringentes (ID 39166144). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador